Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2o do Art. 833 do CPC. A exceção não se enquadra no presente caso, onde se discute obrigação tributária e onde os proventos não superam o patamar legal.
2. Sabe-se que a mais recente jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso.
3. Tratando-se a devedora de pessoa idosa, presume-se, à falta de outros elementos probatórios, que a penhora dos seus proventos de aposentadoria comprometeria a sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade de salário.
4. Agravo de instrumento provido.